Tribunal: STF
Processo: HC 73228
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-18
Data de publicação: 1996-06-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
JÚRI: SOBERANIA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
ANULAÇÃO: FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. "HABEAS CORPUS".
1.      Tendo sido alegada, na apelação do Ministério Público, que
a decisão do Tribunal do Júri havia sido "manifestamente contrária à
prova dos autos" (art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal),
o acórdão impugnado teve de examinar o conjunto probatório, para
poder concluir, como concluiu, pelo provimento do recurso e,
conseqüentemente, pela sujeição do réu a novo julgamento (§ 1  do
art. 584 do C.P.P.).
2.      Fazendo-o, o aresto não incidiu em nulidade, o que, na
verdade, ocorreria, se o não fizesse, pois todas as decisões
judiciais devem ser fundamentadas (artigo 93, inc. IX, da
Constituição Federal e art. 381, III, do C.P.Penal).
3.      Se é certo que a Constituição preservou a soberania do Júri
(art. 5 , inc. XXXVIII, "d"), por outro lado constitucionalizou a
exigência de que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas,
sob pena de nulidade, inclusive, portanto, aquelas que julgam
apelações contra decisões do Tribunal do Júri, mesmo quando se
alegue que estas contrariaram a evidência dos autos.
4.      É inconsistente a alegação de que tal fundamentação do
acórdão pode influir na formação da convicção dos Jurados, no novo
julgamento a ser realizado, pois estes podem, em tese, absolver
novamente o réu, e, nesse caso, já não caberá nova apelação do
Ministério Público, com a mesma alegação (art. 593, § 3 , do
C.P.Penal).
5.      No caso, o réu conformou-se com a submissão a novo
julgamento. E só se dispôs a impugnar o acórdão que o determinara,
após a condenação que lhe foi imposta. Podia fazê-lo. Mas, na
hipótese, sem razão.
6.      Quanto à alegação de que não havia motivos para o acórdão
considerar contrariada a evidência dos autos, não pode ser
apreciada, pelo S.T.F., no âmbito estreito do "Habeas Corpus", que
não comporta aprofundado reexame de provas, conforme sua pacífica
jurisprudência.
7.      "H.C." indeferido. Decisão unânime.